Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO APREENDIDO. SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE PERÍCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência nos autos 0714450-75.2023.8.07.0018, para reintegração do agravante na posse do veículo objeto do processo referenciado, o qual encontra-se em poder da Polícia Civil, com o objetivo de realização de perícia, ante a suspeita de adulteração da identificação do carro. Pede a concessão de tutela de urgência a fim de que seja imediatamente reintegrado na posse do automóvel, com ele permanecendo como fiel depositário, até que seja concluída a nova perícia. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. De plano, em análise preliminar inaudita altera pars, o requerimento do agravante a partir de alegações produzidas unilateralmente e sem oportunidade de contraditório, não constitui prova pré-constituída do alegado direito, dessa forma não restando caracterizada a probabilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão da liminar nessa via recursal. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a concessão de antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito da demanda, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe, tendo em vista que a liberação do veículo encontra-se pendente de conclusão de perícia técnica acerca da regularidade de identificação do chassi. Ademais, o agravante não logrou demonstrar o periculum in mora do seu alegado direito, nem evidências de possível ocorrência de dano de difícil reparação.”
IV. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, de modo que a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.